Tribunal: TJSP
Processo: 2133109-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Execução de "astreintes". Decisão que determina a intimação da executada para depósito do valor da multa e declara prejudicada a análise das questões que tratam sobre o mérito. Insurgência recursal da executada voltada à necessidade de prestação de caução, bem como de suspensão do feito em razão do quanto definido no REsp 1.870.834-SP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Execução de "astreintes". Decisão que determina a intimação da executada para depósito do valor da multa e declara prejudicada a análise das questões que tratam sobre o mérito. Insurgência recursal da executada voltada à necessidade de prestação de caução, bem como de suspensão do feito em razão do quanto definido no REsp 1.870.834-SP. Não convencimento. Suspensividade que não abarca concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos para o deferimento, tal como ocorre no caso dos autos. Hipótese na qual pendente trânsito em julgado em razão de interposição de agravo em recurso especial. Inteligência do art. 521, III, CPC. Dispensa de caução. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.